Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:6.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-language:EN-US">APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:6.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-language:EN-US">1. A competência para ajuizamento de execução de título extrajudicial é territorial, relativa, não sendo possível que o Juiz decline de oficio, nos termos da súmula 33 do STJ.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:6.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-language:EN-US">2. O Juízo a quo não pode indeferir o feito e extinguir a ação por impor determinação de emenda inoportuna, porquanto incumbe à parte autora a escolha da competência, cabendo ao réu a oposição de eventual inconformismo.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:6.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-language:EN-US">3. Deu-se provimento ao recurso.